Tribunal: TJMT
Processo: 1009803-90.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009803-90.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE - CPF: 106.900.181-34 (EMBARGANTE), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO), GIOVANNA BALAN BARBOSA TANGANELLI - CPF: 453.840.668-65 (ADVOGADO), THIAGO GUSMAO MATEUCCI - CPF: 470.963.098-45 (ADVOGADO), PEDRO MOURELLE DE ARAUJO - CPF: 152.734.577-77 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sob a alegação de omissões e contradições no julgado, especificamente quanto à necessidade de perícia contábil, ao direito de preferência na quitação de débito cedido e à redução de cláusula penal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de (i) omissão, por supostamente não analisar a necessidade de perícia contábil e o direito de preferência da avalista; e (ii) contradição, no tocante à análise da cláusula penal, a justificar a sua integração ou modificação.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo o meio adequado para a rediscussão de matéria já decidida, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. As questões apontadas como omitidas foram expressamente enfrentadas no acórdão, que concluiu pela desnecessidade de perícia contábil e pela inexistência de amparo legal ao alegado direito de preferência, não estando o julgador obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte.

5. A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorre no caso, pois o acórdão manteve coerência ao afastar as teses de excesso de execução e de possibilidade de redução da multa contratual.

6. A interposição de embargos com o nítido propósito de reexaminar a controvérsia, sem a demonstração efetiva dos vícios legais, caracteriza o intuito protelatório do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados, com condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. Não se acolhem os embargos de declaração quando, a pretexto de sanar vícios, buscam a rediscussão de matérias já apreciadas e decididas no acórdão. 2. A ausência de contradição interna no julgado e o enfrentamento explícito das questões suscitadas afastam as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. 3. Configura-se o caráter protelatório do recurso quando utilizado com o propósito de reexame da causa, autorizando a aplicação da multa processual correspondente.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; STJ, EDcl no RMS 31.121/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE
contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no
1009803-90.2023.8.11.0037
, em desfavor de
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA
, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA. AVAL EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO CONTRA TERCEIRO GARANTIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução movida por cessionária de crédito oriundo de Cédula de Crédito Rural, sob o fundamento de ausência de prova da cadeia de cessões e da notificação do devedor.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas; (ii) se a ausência de notificação da cessão de crédito compromete a exigibilidade do título; e (iii) se é válida a execução contra terceiro garantidor, mesmo diante da recuperação judicial da devedora principal.

III. Razões de decidir:

3. A negativa de efeito suspensivo à apelação está amparada na ausência dos requisitos legais (art. 1.012, §4o, CPC), não havendo demonstração de dano grave ou probabilidade do direito.

4. A alegação de litispendência ou cobrança em duplicidade não subsiste, pois a execução contra avalista é autônoma e não suspensa pela recuperação judicial da devedora principal (Súmula 581/STJ, Tema 885/STJ).

5. A ausência de notificação da cessão de crédito não invalida a execução, uma vez que a citação válida supre a exigência prevista no art. 290 do Código Civil (EAREsp 1.125.139/PR, STJ).

6. Cédulas de Crédito Rural são títulos executivos extrajudiciais por previsão legal específica (arts. 10 e 41 do DL 167/67), não sendo exigida a assinatura de testemunhas.

7. O aval prestado por pessoa física em favor de empresa familiar é válido quando se comprova a efetiva participação do avalista nas atividades empresariais (art. 60, §3o, DL 167/67).

8. O devedor não possui direito de preferência na cessão de crédito, tampouco pode exigir quitação nas mesmas condições do cessionário (art. 290, CC; art. 805, CPC).

9. Inexiste excesso de execução, uma vez que os encargos aplicados observam a legislação específica do crédito rural (juros, multa e encargos legais), e não houve cobrança da parcela inadimplida já transferida.

10. A antecipação da tutela jurisdicional sem produção de provas não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

11. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de notificação prévia da cessão de crédito não impede a execução do título, desde que haja citação válida do devedor. 2. A execução pode ser movida contra o avalista, mesmo diante da recuperação judicial da devedora principal. 3. As Cédulas de Crédito Rural não exigem assinatura de testemunhas, sendo válidas nos moldes do Decreto-Lei 167/67.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §4o, 290, 805; CC, arts. 290; DL 167/1967, arts. 10, 41, 54, 60, §3o; Lei 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; STJ, Tema 885; STJ, EAREsp 1.125.139/PR; STJ, AgInt no CC 182486/RJ, DJe 23/06/2023.

A parte embargante alega a presença de omissões e contradições no acórdão embargado, sustentando especificamente: 1) omissão quanto à necessidade de realização de perícia contábil para verificar a inclusão de encargos contratuais e a possibilidade de redução de ofício em razão do suposto adimplemento da primeira parcela; 2) omissão quanto à condição que justifique os efeitos da recuperação à avalista e ao direito de preferência para quitação do débito; 3) contradição quanto à possibilidade de redução da cláusula penal.

A embargante postula o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reconhecer a necessidade da perícia contábil e o direito de preferência para quitação do débito nas mesmas condições do cessionário.

A parte embargada apresentou contrarrazões sustentando a ausência de vícios no acórdão embargado, argumentando que não há omissão ou contradição quanto aos pontos alegados, e que os embargos possuem manifesto caráter protelatório, devendo ser rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifico que as questões alegadamente omitidas ou contraditórias foram adequadamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não se configurando qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão relativa à necessidade de perícia contábil, constato que o acórdão embargado se manifestou expressamente sobre a matéria, consignando que "
a realização de perícia contábil mostra-se desnecessária quando os próprios elementos probatórios já produzidos são suficientes para o julgamento da causa, não se configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado em tais circunstâncias
".

Relativamente à suposta omissão quanto ao direito de preferência na cessão de crédito, o acórdão embargado foi categórico ao estabelecer que "
a tese de direito de preferência para quitação do débito nas mesmas condições oferecidas ao cessionário não encontra amparo legal nem jurisprudencial
", demonstrando ter examinado pormenorizadamente a questão e chegado à conclusão fundamentada sobre sua improcedência.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
", valendo rememorar também que "
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

No que se refere à alegada contradição quanto à possibilidade de redução da cláusula penal, observo que o acórdão embargado analisou detidamente a questão, concluindo pela inexistência de excesso que justificasse a redução pretendida, considerando que "
a multa contratual de 2% mostra-se razoável e proporcionada, situando-se muito abaixo do limite máximo legal de 10% previsto para as cédulas rurais, não se justificando sua redução com base no artigo 413 do Código Civil, especialmente considerando-se que não houve cumprimento parcial significativo da obrigação que justificasse tal redução
". Não se verifica, portanto, qualquer contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo da decisão colegiada.

Em verdade, a tese do Embargante não se sustenta, porquanto a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "
Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.
" (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).

Em outras palavras, os "
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Em verdade, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, "
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Por outro lado, constato que os presentes embargos declaratórios se revestem de nítido caráter protelatório, considerando que a embargante busca unicamente rediscutir matérias já decididas pelo acórdão embargado, sem apontar efetivamente qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A fundamentação apresentada limita-se a reapresentar as mesmas teses já rejeitadas no julgamento do recurso de apelação, evidenciando o propósito meramente procrastinatório do recurso interposto.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Considerando o evidente caráter protelatório dos embargos de declaração interpostos, uma vez que utilizados com desvio de finalidade para rediscussão de matéria já decidida, e em observância ao disposto no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, imponho à parte embargante multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, condenando a parte embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025